Tribunal: TJDFT
Processo: 0725245-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL OBJETO DA HERANÇA. VALOR DO ALUGUEL. PROVIDÊNCIAS PRELIMINARES. DISCORDÂNCIA. QUESTÕES DE ALTA INDAGAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. JUÍZO DO INVENTÁRIO E PARTILHA. INCOMPETÊNCIA. REMESSA AOS MEIOS ORDINÁRIOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos do Inventário, indeferiu os pedidos formulados pela inventariante e por terceiro interessado.
2. O art. 612 do Código de Processo Civil atribui ao juiz competente para o processamento do inventário e da partilha as decisões afetas a questões de fato e de direito quando estas se acharem, desde já, comprovadas por meio de documentos, não sendo necessária a remessa aos meios ordinários. Esta possibilidade, todavia, é afastada quando a matéria exige dilação probatória.
3. No caso, embora as partes aparentem concordar com o pedido de locação do imóvel objeto da herança, discordam quanto à forma de arbitramento do valor a ser cobrado a título de aluguel e aos trâmites a serem observados antes da disponibilização do bem a terceiros, conferindo, assim, elevado grau de complexidade à questão, a qual exige, inclusive, a produção de provas.
4. Escorreita a decisão que indeferiu os pedidos formulados pelas partes, ante a impossibilidade de análise, no processo de inventário, de questões de alta indagação, as quais dependem da produção de outras provas, devendo ser debatidas em ação própria.
5. Recurso conhecido e desprovido.